Tribunal: TJES
Processo: 0001162-87.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica; Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001162-87.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXSANDRO BAROLLO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
A
PELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA AS RELAÇÃO DE CONSUMO.
A
RT.
7º, IX, LEI Nº 8.137/1990
.

PROVA DOCUMENTAL. UTILIZAÇÃO. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE
PERÍCIA.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 158 E SEGUINTES, DO CPP. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. O art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de crime contra as relações de consumo ('constitui crime contra as relações de consumo vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo'), exige, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, a elaboração de laudo pericial para a sua comprovação. 2. Logo, é imprescindível haver a produção de exame pericial para a comprovação do delito pautado no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.069/1990, por se tratar de crime que deixa vestígios (leia-se: crime não transeunte), prova essa que não se verifica produzida concretamente nos autos. 3
.
Os documentos produzidos nos autos, por não terem sido elaborados sob as nuances do art. 158 e seguintes, do CPP (que trata, em geral, da prova pericial), são inidôneos para configurar o delito do art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, ainda que em relação aos produtos com prazo de validade vencida. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia (fls. 261/262).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03, narra, nos seguintes termos:

“
[...]
Emerge dos autos que no dia 09 de abril de 2018 a equipe da vigilância sanitária, adentrou o estabelecimento comercial "Padaria e Hortifr
u
ti Barollo", juntamente de dois agentes policiais, localizado na rua Santa Leopoldina, Centro, neste Município. Isso se deu em razão de denúncias sobre irregularidades praticadas pela referida padaria.

Em diligência, foi constatada a veracidade dos fatos, tendo em vista que foram encontrados diversos produtos impróprios para o consumo, com prazo fora da validade, além de produtos comercializados sem as informações necessárias expressas ou armazenados incorretamente, conforme laudo em anexo.

A materialidade do crime resta comprovada com o auto de apreensão de f
l
s. 24/29 e no laudo que segue em anexo.

Ainda em diligência, foram encontradas 20 (vinte) botijas de gás no interior da padaria. Estas eram vendidas de maneira irregular pelo denunciad
o
[...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Nova Venécia
(fls.
261
/
262
)
, que julgou
im
procedente a pretensão estatal
e absolveu o apelado
Alexsandro Barollo
das
sanções do art. 7º, inciso IX, c/c art. 12, inciso III, ambos da Lei nº 8.137/1990, e do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991, com
ful
cro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar
razões
recursais
, às fls.
278/284
,
o
Ministério Público de 1º grau
requer a condenação do apelado nas sanções do art. 7º, inciso IX, c/c art. 12, inciso III, ambos da Lei nº 8.137/1990, argumentando, em síntese, que o delito em questão é crime formal e de perigo abstrato, de modo a ser dispensável
a realização de exame pericial
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que
o art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de crime contra as relações de consumo (
'constitui crime contra as relações de consumo vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo'
), exige, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, a elaboração de laudo pericial para a sua comprovação.

Nes
s
e sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime do art. 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/1190 demanda a realização de exame pericial, a fim de atestar se as mercadorias são impróprias para o consumo, inclusive em relação aos produtos com prazo de validade vencido. Precedentes. 2. O relatório elaborado por fiscais agropecuários, "com base na avaliação do estabelecimento, das condições de manipulação do produto e do produto 'in loco'", não tem o condão de dispensar a prova técnica no objeto apreendido para atestar, de fato, se ele é nocivo ao consumo.
Assim, está configurada a hipótese excepcional de falta de justa causa para a ação penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 146.246/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

(...). 2.
O crime previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990 (vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo) é não transeunte, sendo indispensável a realização de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, sob pena de se admitir responsabilização objetiva.
(...). (STJ; HC 551.700; Proc. 2019/0373192-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJE 12/02/2020).

Logo, é imprescindível haver a produção de exame pericial para a comprovação do referido delito, por se tratar de crime que deixa vestígios (leia-se: crime não transeunte), não bastando para a comprovação do delito, como advertido nos julgados acima, o relatório
elaborado pelos agentes de fiscalização.

No caso em análise,
conforme bem delimitado na sentença recorrida, a agente de fiscalização que elaborou o Relatório
de Inspeção Sanitária
acostado às fls.
09/15
, esclareceu em juízo que o documento em questão constatou que havia produtos impróprios para consumo, em razão da data de validade expirada, consignando que
“
os alimentos
não
foram encaminhando e analisados pelo Lacen, laboratório responsável pela respectiva perícia no estado”
.

Desse modo,
a
prova documental produzida
nos autos
,
por não ter sido elaborad
a
sob as nuances do art. 158 e seguintes, do C
ódigo de Processo Penal,
é inidônea
para configurar o delito do art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990,
ainda que em relação aos produtos com prazo de validade vencida
,
por
não
possu
ir
o
condão de substituir a exigência da prova pericial.

Em idêntica orientação
:

CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO.
Venda de mercadorias com data de validade expirada e em condições impróprias para o consumo. Condenação a pena mínima, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Hipótese, todavia, de absolvição, diante da ausência de laudo pericial comprobatório de que as mercadorias estavam efetivamente impróprias para o consumo. Crime de perigo concreto. Precedentes do STJ. Ausência de prova da materialidade do delito. Necessidade de exame pericial. Absolvição, de rigor. Apelo provido.
(TJSP; ACr 0003832-74.2017.8.26.0348; Ac. 12247012; Mauá; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tristão Ribeiro; Julg. 21/02/2019; DJESP 01/03/2019; Pág. 2922).

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao absolver o apelado, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
a
o recurso, mantendo incólume a bem fundamentada respeitável sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)